Tribunal: TCU
Processo: 037.547/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 12023, modalidade Concorrência e Uasg 179007 (Objeto: Contratação de serviços de análise soci oambiental, fiscalização, diagnostico e sensori amento remoto e de geoprocessamento, para monit oramento de empreendimentos e validação de dado s georreferenciados, através de laudo técnico, no processo de concessão e acompanhamento dos f inanciamentos concedidos pelo Banco da Amazônia aos seus clientes, nos termos e condições cons tantes no Edital e seus Anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 3370/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos, que tratam de representação a respeito de possíveis irregularidades na Concorrência Eletrônica (CE) 1/2023, sob a responsabilidade do Banco da Amazônia S.A. (Basa). Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres exarados nos autos, com fundamento nos artigos 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso III, 235, 237 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, para, no mérito, considera-la parcialmente procedente, determinar a adoção das medidas indicadas no item 1.6 seguinte, dar ciência desta deliberação aos interessados e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 037.547/2023-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco da Amazônia S.A. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Bruno Ricardo Francisco Gomes Barboza (58669/OAB-PR), representando Vega Monitoramento e Originacao Agroambiental Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Banco da Amazônia S.A., com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, das seguintes impropriedades/falhas, identificadas na Concorrência Eletrônica 1/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. ausência de clareza na legislação de regência do certame, em desacordo ao requisito da clareza nos editais, com potencial de afetar o cumprimento de princípios licitatórios previstos no art. 31 da Lei 13.303/2016; 1.6.1.2. desclassificação da licitante Vega Monitoramento e Originação Agroambiental Ltda., em razão da não apresentação de comprovantes de qualificação dos profissionais indicados na proposta técnica e da não comprovação da existência de infraestrutura em nuvem, sem que tenham sido realizadas diligências para buscar sanar essas falhas, contrariando o disposto no art. 81, item 4, do Regulamento de Licitações e Contratos do Basa, além da jurisprudência do Tribunal, a exemplo dos Acórdão 1211/2021-TCU-Plenário , 2443/2021-TCU-Plenário, 988/2022-TCU-Plenário e 2351/2023-TCU-Plenário; e 1.6.1.3. elaboração de Termo de Referência sem justificativa do valor estimado e pesquisa de preços que fundamentou a elaboração do orçamento estimativo da contratação, o que contraria o art. 31 da Lei 13.303/2016 e os art. 25 e 32 do Regulamento de Licitações e Contratos do Basa; 1.6.2. levantar o sigilo que recai sobre as peças 1 a 3 e 5 a 24 destes autos.